Tribunal: CARF
Processo: 13603.003129/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O prazo para constituir crédito tributário relativo à omissão de rendimento apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme artigo 173, inciso I, CTN. Súmula CARF no 38.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO.
A alienação de veículo não pode ser acatada como prova de origem de depósito bancário em face da inexistência de documentos hábeis que comprovem a efetividade da venda e a correspondente transferência de recursos.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003129/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.622 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SEVERINO SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O prazo para constituir crédito tributário relativo à omissão de rendimento
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada ocorre no
dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme artigo 173, inciso I, CTN.
Súmula CARF no 38.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de
escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a
distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor
distribuído por meio de provas inequívocas.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003129/2007-15
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

A alienação de veículo não pode ser acatada como prova de origem de depósito
bancário em face da inexistência de documentos hábeis que comprovem a
efetividade da venda e a correspondente transferência de recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Como bem constou no relatório do acórdão no 02-33.958 (fls. 673-685), da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/BH
(DRJ/BHE), ora recorrido, peço vênia para reproduzi-lo:
Trata o presente de Auto de Infração (fls. 04/11) decorrente de ação fiscal levada a
efeito contra o contribuinte em epígrafe, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa
Física no valor de R$ 67.615,19, acrescido de juros de mora de R$ 46.235,26
(calculados até 31/08/2007) e multa de ofício proporcional no valor de R$ 50.711,39,
resultando no montante de R$ 164.561,84.
Em procedimento de fiscalização, foi apurada a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de
R$253.203,32, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07/10 e
Termo de Verificação Fiscal de fls. 12/23.
Relata a autoridade lançadora que, através do Termo de Intimação Fiscal no 117/2009, o
contribuinte foi intimado a apresentar extratos bancários relativos à movimentação
financeira realizada junto ao Banco do Brasil, Banco ABN AMRO Real S/A e Caixa
Econômica Federal.
Informa que o contribuinte solicitou por três vezes prorrogação de prazo para a entrega
dos documentos, conforme documentos de fls. 49 a 51.
Transcreve os esclarecimentos prestados pelo contribuinte que em síntese são os
seguintes:
1. É sócio da empresa CRD Areias Comércio e Transportes Ltda, CNPJ
01.869.173/0001-03 e proprietário da empresa Severino Silva Filho, CNPJ
00.100.671/0001-24.
2. Foram emitidas cobranças de serviços prestados por estas empresas e os
créditos eram efetuados na conta de sua titularidade de no 5168-8 da CEF. Os
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

valores estão identificados no extrato bancário apresentado pela CEF pelo
histórico SISCOB 01D e COBDH.
3. Os lançamentos com o hist CREDAUTOR correspondem a utilização de
recursos de empréstimos.
4. O valor de R$64.000,00 (R$15.000,00 em 10/06/2002, R$33.000,00 em
18.06.2002 e R$6.000,00 em 28/10/2002), corresponde a venda de um caminhão
Mercedes Bens LK 1621 ano 1991 placa GKL 3389 por R$48.000,00 e um
veículo Fiat Strada ano 2001 placa GZB 3170 por R$16.000,00.
5. Recebeu a título de distribuição de lucro R$55.000,00 da Empresa Severino
Silva Filho, comprovada pelo Livro Razão e Diário.
6. Apesar dos recursos das empresas terem transitado pelas contas do
contribuinte, a origem destes recursos não estão invalidados. Todos os valores
recebidos pelas empresas foram devidamente declarados pelas mesmas conforme
provam as DIRPJ.

A autoridade fiscal relaciona os documentos apresentados às fls. 13 e 14.
Informa que de posse dos documentos apresentados procedeu à auditagem dos extratos
bancários.
Diante da não apresentação de documentos hábeis que pudessem comprovar todos os
créditos nas contas correntes, intimou novamente o contribuinte através do Termo de
Intimação Fiscal no 601/2006, fls. 53 a 60.
1. Quanto a venda dos veículos informou que, na época das negociações não
foram efetuadas cópias dos recibos, sendo que, caso necessário, os mesmos
podem ser solicitados do Detran-MG. Salientou que apesar de não ter
apresentado os recibos, informou estas operações na Declaração de Rendimentos
2003/2002.
2. Sobre a distribuição de lucros recebidos da empresa Severino Silva Filho ME,
informa que o registro encontra-se devidamente contabilizado às fls. de no 33 do
Livro Diário 002 e que os créditos dos mesmos ocorreram na conta 5168-8 ao
longo do ano de 2002.
3. Quanto a apresentação dos registros da distribuição dos lucros nos Livros da
empresa CRD, alega que já apresentou a Declaração Anual Simplificada do ano
calendário 2002 demonstrando os rendimentos atribuídos ao mesmo e informou
o referido valor em sua DIRPF 2003 como rendimento não tributável.
4. Informou que no ano de 2002 a empresa CRD não efetuou a escrituração do
Livro Diário pois, como optante pelo SIMPLES, estava desobrigada de faze-lo.
5. Quanto à comprovação da origem dos recursos depositados na conta corrente
6079-8, agência 2115-6 do Banco do Brasil, alega que, além desta conta,
movimentava mais quatro contas nesta agência do Banco do Brasil de
titularidade de empresas das quais é sócio ou procurador e quando necessário os
recursos das empresas transitavam pela sua conta pessoal.
6. Os créditos com histórico CRED AUTOR na conta 5168-8, agência 1486 da
Caixa Econômica Federal, correspondem a utilização de recursos da empresa.
Salienta que a Caixa Econômica informou que os comprovantes destas
movimentações não estão disponíveis, razão pela qual não foi possível anexa-los.
Ressalva que de acordo com as informações prestadas pela Caixa os créditos e
débitos autorizados referem-se a liberação e liquidação dos recursos disponíveis,
para o cliente, via empréstimo, transferências, etc.
7. Alegou que diante de toda documentação e vasta argumentação apresentada,
fica clara que a movimentação financeira das empresas não pode ser imputada
como sendo do contribuinte Severino Silva Filho.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

A autoridade fiscal relaciona outros documentos apresentados pelo contribuinte às fls.
17 e 18.
Esclarece que com a apresentação dos novos documentos, foram analisados os créditos
ainda sem justificativa nas contas bancárias considerando todos os argumentos feitos
pelo contribuinte.
Informa que o contribuinte, no geral, restringiu-se a apresentar alegações sem
documentos que comprovassem a data, o valor, e a origem da maioria dos créditos nas
contas bancárias.
Afirma que esta situação é vista quando o contribuinte alega que a distribuição de lucros
da empresa Severino Silva Filho ME foi devidamente contabilizada no Livro Diário e
que os créditos dos mesmos ocorreram na conta da Caixa Econômica Federal ao longo
do ano de 2002 e também quando ele alega que a distribuição de lucro da empresa CRD
Comércio e Transportes Ltda já está demonstrada na Declaração Anual Simplificada do
Ano Calendário 2002.
Com base nas cópias dos extratos bancários apresentados foi elaborado o Demonstrativo
de Valores Creditados no Ano Calendário 2002 e considerados omitidos os créditos
constantes no Demonstrativo de Valores de Origem Não comprovada Creditados na
conta corrente Ano Calendário 2002.
Para determinar a receita omitida foram analisados individualmente os créditos da conta
corrente 6079-8 agência 2115-6 do Banco do Brasil, da conta corrente 5168-8, agência
1486 da Caixa Econômica Federal e da conta corrente 9008664-0 da agência 0070 do
Banco ABN AMRO Real S/A, desconsiderando os créditos decorrentes de estornos e de
origem comprovada creditados na conta corrente no ano calendário 2002.
Os créditos relacionados às fls. 20 e 21 deste processo, pelo próprio histórico, foram
considerados comprovados e os relacionados ao final da fls. 21 foram considerados
comprovados pelos documentos apresentados.
Os demais créditos com histórico CREDAUTOR da conta 5168-8, agência 1486 da
CEF foram consideradas como omissão de rendimentos uma vez que não foram
apresentados documentos que comprovassem suas origens.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS – RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2002.
Conforme informação da Caixa Vida e Previdência através da Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, o contribuinte resgatou em novembro de 2002.
R$4.345,29, a título de contribuição de previdência privada, com retenção de imposto
de renda de R$771,87, e conforme informação da Caixa Seguradora S/A através da
DIRF, o contribuinte resgatou também em novembro de 2002, R$5.681,57, a título de
contribuição de previdência privada, com retenção de imposto de renda de R$1.139,35.
Como não foram informados na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2003, estes
rendimentos foram lançados como omissão de rendimentos.

Ato contínuo foi lavrado o auto de infração (fls. 04-11), acompanhado do Termo
de Verificação (fls. 12-39) contra o Contribuinte que, intimado em 27/09/2007 (AR de fl. 578),
apresentou impugnação (fls. 579-592).
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/BH (DRJ/BHE), por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa do acórdão no 02-33.958 (fls. 673-685):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário). Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao
contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ARGUMENTAÇÃO DE QUE O DEPÓSITO BANCÁRIO
É ORIGINADO DA ATIVIDADE DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIO.
ARGUMENTAÇÃO DE QUE OS RECURSOS PERTENCEM À EMPRESA.
No caso de argumentação de que a movimentação financeira na conta corrente é
proveniente de empresa, a comprovação da origem dos créditos bancários, para os
efeitos do artigo 42 da Lei n 9.430/96, dar-se-á com apresentação de documentação que
demonstre a transferência de recurso do caixa da empresa para a conta corrente sob
fiscalização, e, também, com apresentação de documentação que demonstre débito na
conta corrente destinado a pagamento de obrigação da empresa.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil
demonstrando a apuração de resultados com a distribuição alegada e a comprovação da
efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO.
A alienação de veículo não pode ser acatada como prova de origem de depósito
bancário em face da inexistência de documentos hábeis que comprovem a efetividade da
venda e a correspondente transferência de recursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 689-704), no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 689-704) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele tomo conhecimento.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

Do Mérito
Da Decadência
O Recorrente alega ter ocorrido a decadência parcial do lançamento, visto que a
intimação do lançamento se deu em 27/09/2007 em relação ao ano-calendário de 2002, logo
estaria decaído o lançamento quanto ao período de 01/01/2002 a 31/08/2002, conforme regra do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN.
No mesmo sentido e fundamento, alega que teria ocorrido a decadência quanto à
omissão na declaração dos resgates de contribuições à previdência. Quanto a este objeto (resgate
da previdência), o mesmo não impugnado, razão pela qual somente será analisada a eventual
decadência, não sendo objeto de analise no mérito com efeito devolutivo, visto que precluso.
Assim, quanto à decadência tem-se no presente caso que não ocorreu.
No presente caso, a regra decadencial é no artigo 173, inciso I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

Oportuno, e sem delongas, reporto-me à Súmula CARF no 38, que:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

E, visto que o Contribuinte recorrente foi intimado do lançamento em 27/09/2007,
referente ao ano-calendário 2002, tem-se ocorrido dentro do quinquênio legal.
Neste sentido, voto por negar provimento.

Dos Depósitos Bancários
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Por fim, destaco o Enunciado de Súmula CARF no 26, que:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o
Contribuinte alega ocorrência de identificação, todavia não apresenta documentos relacionados
ou que justifiquem o não lançamento tributário.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

Neste, quanto às alegações, reporto-me ao fundamento do acórdão atacado (fls.
673-685):
De posse dos extratos bancários apresentados (através de Requisição de Movimentação
Financeira ou de entrega espontânea pelo contribuinte) e efetuada a conciliação
bancária, deve a autoridade fiscal elaborar planilha contendo relação dos créditos não
justificados que deverá ser encaminhada ao contribuinte, informando-o de que a não
comprovação ensejará o lançamento de ofício por omissão de rendimentos com base no
art. 42 da Lei no 9.430/96.
Verifica-se que todos esses requisitos acima mencionados foram observados, conforme
relatado no Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 12/23, e que do exame
das peças constituintes dos autos o interessado não logrou comprovar durante o
procedimento fiscal, a origem de todos os valores depositados/creditados nas seguintes
contas bancárias: a) no 6079-8, agência 2115-6, do Banco do Brasil S/A e b) conta
0010005168-8, agência 1486 da Caixa Econômica Federal durante o ano-calendário
2002.
Por ocasião da impugnação o interessado tenta repassar ao Fisco o ônus da prova. No
entanto, não procede essa tentativa, pois o ônus da prova, no presente caso, é do
contribuinte, já que o lançamento está sob o manto de uma presunção legal. Trata-se de
uma presunção relativa, passível de prova em contrário.

Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito,
mantendo-se o lançamento.

Da Distribuição de Lucros – Da Receita Decorrente da Venda de Veículos – Da Prestação
de Serviços com Veículos (Motorista Autônomo)
No tocantes a estes méritos, diante da ausência de prova nos autos, assim como de
qualquer elemento plausível que justificasse a cassação do lançamento, ao analisar o recurso
voluntário, tem-se que o Contribuinte não atacou este mérito, limitando-se a adequar as razões da
impugnação à fase recursal, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
a) Distribuição de lucros
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte já havia informado que parte dos valores
creditados em sua contas correntes correspondem a distribuição de lucros recebidos da
empresa Severino Silva Filho, comprovada pelo livro Razão e Diário. Salientou que o
registro da distribuição dos lucros encontra-se devidamente contabilizado às fls. de no
33 do Livro Diário 002 e que os créditos dos mesmos ocorreram na conta 5168-8 ao
longo do ano de 2002.
Sobre a apresentação dos registros da distribuição de lucros recebidos da empresa CRD
Areias Comércio e Transportes Ltda, alegou que já houve apresentação da Declaração
Anual Simplificada do ano calendário 2002, informou o referido valor como rendimento
não tributável e que a empresa não efetuou a escrituração do Livro Diário pois como
micro empresa optante pelo simples estava desobrigada de fazê-lo.
De fato, as Declarações Anuais Simplificadas das empresas Severino Silva Filho e CRD
Areias Comércio e Transportes Ltda do exercício 2003 juntada às fls. 81/90 registram
rendimentos isentos distribuídos ao contribuinte no valor de R$55.000,00 e R$5.000,00
respectivamente.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

Todavia todas as informações prestadas nas Declarações entregues a Receita estão
sujeitas a comprovação mediante documentação hábil e idônea.
As guias DARF juntadas não são documentos que comprovam distribuição de lucros
como pretende o contribuinte.
Ademais, o contribuinte não identifica quais são os recursos de sua conta que referem-se
ao recebimento de lucros de ambas as empresas.
Excluindo os valores cujo histórico é CREDAUTOR do “Demonstrativo de Valores de
Origem Não Comprovada” que, segundo informa o contribuinte, tratam-se de recursos
de empréstimos e excluídos os valores justificados como resultante de venda de
veículos, sobram valores pequena monta que não totalizam os valores distribuídos a
título de lucro.
As alegações apresentadas estão desacompanhadas de documentos idôneos, objetivos e
precisos em dados ou elementos, que sejam coincidentes em datas, quantias e valores no
sentido de ficar caracterizada a transferência de numerário da empresa à conta/corrente
do contribuinte.

b) Da venda dos veículos
Sobre a venda dos veículos, o próprio contribuinte informa que não armazenou os
documentos comprobatórios das vendas. O impugnante não indica data da venda, nome
do comprador, enfim, não apresenta qualquer informação que pudesse corroborar as
vendas declaradas na DIRPF.

c) Do recebimento de valores na qualidade de transportador autônomo
No tocante à alegação de que diversos depósitos são oriundos da atividade na qualidade
de transportador autônomo, estes não foram identificados pelo contribuinte.
Também não foram anexados documentos referente aos recebimento de valores
advindos desta atividade.
Além disso, os rendimentos decorrentes da prestação de serviços efetuados com a
utilização de veículos, inclusive transporte de passageiros e de cargas somente são
considerados rendimentos de pessoa física se observadas, cumulativamente, as
condições descritas abaixo (caso contrário, são considerados rendimentos de pessoa
jurídica):
a) se executados apenas pelo locatário ou proprietário do veículo (ainda que este
tenha sido adquirido com reserva de domínio ou esteja sob alienação fiduciária);
b) se para auxiliá-lo na execução do serviço for necessária a participação
remunerada, com ou sem vínculo empregatício, de outras pessoas, estas não
podem ser profissionais qualificados, mas sim meros auxiliares ou ajudantes;
c) se o veículo for de propriedade ou estiver na posse de duas ou mais pessoas,
estas não podem explorar o serviço em conjunto, por meio de sociedade regular
ou não;
d) se houver a posse ou a propriedade de dois ou mais veículos, estes não podem
ser utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
(Lei no 7.290, de 19 de dezembro de 1984; Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, art. 12; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR, arts. 47 e 146, § 1o; PMF no 20, de 1979; Ato
Declaratório Normativo no 35, de 1976; Parecer Normativo no 236, de 1971;
Parecer Normativo no 122, de 1974)

Assim, voto por negar provimento.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.622 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.003129/2007-15

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital